Tribunal: TJSP
Processo: 1500701-03.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500701-03.2019.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante WILLIAM
ENESIO DA SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-03.2019.8.26.0621 - Voto no 38.826.
2
Apelação Criminal no 1500701-03.2019.8.26.0621.
Comarca de Cruzeiro.
Apelante: William Enesio da Silveira.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.826.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro, que o
condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, a cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia
10 de julho de 2019, por volta das 11h30, na Rua João Penin
Garcia e na Rua Palmiro Costa, no 56, Vila Brasil, naquela cidade,
trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, oito porções de cocaína, uma porção de maconha e
setenta e quatro porções de “crack”, substâncias entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica, o réu William Enesio
da Silveira apelou buscando a redução da pena-base aos
patamares mínimos, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei Antitóxicos, em seu grau máximo, a mitigação do regime
de prisão e a imposição de sanções alternativas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e de
exame químico-toxicológico, atestando ser maconha e cocaína o
material examinado, substâncias entorpecentes causadoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-03.2019.8.26.0621 - Voto no 38.826.
3
dependência física e psíquica (fls. 17/18, 29/33 e 75/78).
A autoria também é induvidosa, pois em
Juízo o réu admitiu a propriedade das drogas apreendidas em seu
poder e no interior da sua residência, bem como que as tinha para
o tráfico, e a sua confissão foi corroborada pelo restante da prova,
notadamente pelos firmes, seguros e harmoniosos relatos dos
policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes (registro
digital), tudo muito bem analisado na respeitável sentença
atacada, que acertadamente concluiu pela responsabilidade do
apelante pela prática do delito imputado na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela o réu propriamente não se insurge, trazendo apenas
pleitos alternativos em que busca mitigação das penas e do regime
de prisão e da imposição de sanções alternativas.
Na análise do inconformismo, observa-se
que em razão da natureza e quantidade dos tóxicos apreendidos,
suficiente para abastecer oitenta e três pessoas, era correto fixar a
pena-base acima do mínimo legal, o que encontra amparo no
artigo 42 da Lei Antitóxicos. Nesse sentido o Pretório Excelso já se
decidiu que “(...) 4. O STF tem entendimento no sentido de que a
natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da
pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min.
Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min.
Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 170551 AgR /
SC, 1a Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
18.10.2019) e na mesma trilha é a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 557946/SP, 5a Turma,
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
julgado
em
03.03.2020,
DJe
de
09.03.2020).
E
por
somar-se
a
essa
circunstância a do antecedente desabonador do réu -que se dá pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-03.2019.8.26.0621 - Voto no 38.826.
4
prática de delito de tráfico de drogas no ano de 2017 (fls. 182/186)-, foi
bem fixada a pena-base um quinto acima do patamar mínimo.
Na segunda etapa dos cálculos incidiu a
redução devida pela atenuante da confissão, o que fez com as
penas retroagissem aos mínimos legais.
O antecedente desabonador do apelante
inviabilizou a aplicação em seu benefício do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, por expressa disposição legal e,
em face dessa circunstância e do montante da pena carcerária
aplicada, não era possível a substituição dela por sanções
alternativas e o regime prisional mais rigoroso era mesmo o único
cabível, pelo que nesse aspecto não comporta alteração o julgado
recorrido.
Oportuno ponderar que esse benefício,
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, decorre de
política criminal voltada a conferir tratamento mais benevolente
apenas ao agente primário, possuidor de bons antecedentes e que
não se dedique a atividades criminosas ou integre organização
dessa natureza, de modo que a negativa de sua aplicação, pelo
não atendimento aos requisitos legais, -no caso, em face do mau
antecedente criminal do réu , não configura qualquer ofensa ao
princípio da proporcionalidade ou da individualização da pena e do
“ne bis in idem”.
Nessa linha decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça, como se colhe dos julgados com as seguintes
ementas, que embora se refiram à reincidência, “mutatis mutandis”
tem no caso vertente, que trata de antecedente desabonador,
inteira aplicação: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-03.2019.8.26.0621 - Voto no 38.826.
5
seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a
agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, sem que haja violação aos princípios da isonomia, da
culpabilidade e do ne bis in idem. A reincidência, específica ou não, não
se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista
no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, dado que necessário, dentre
outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da
pena, na segunda fase, não importam bis in idem, mas em
consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.” (HC no
200.111, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
5.03.2013) e “A reincidência, uma vez reconhecida, pode ser utilizada
como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Da mesma forma, não há que se
falar em bis in idem na sua consideração como critério para
exasperação da pena, pois se tratam de efeitos diversos dados a esse
instituto, considerados em etapas distintas da fixação da pena.
Precedentes.” (HC no 237.214, 6a Turma, Relator Ministro Og
Fernandes,
julgado
em
18.06.2012) e ainda: “Reconhecida
a
reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada
benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A
utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase
da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes.” (HC no 430.963, 5a
Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 15.03.2018, DJe
de 20.03.2018).
Portanto, nada havendo a alterar na douta
decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -